Tribunal: STF
Processo: ARE 1259512
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.